Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0746430-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0714747-41.2020.8.07.0001, rejeitou alegação de ser o imóvel penhorado bem de família. O agravo de instrumento deve, necessariamente, quando processo originário for físico, ser instruído com documentos obrigatórios. A propósito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. ... § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. ... § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. ... Em que pese, na origem, tratar-se de autos eletrônicos, necessário para o deslinde da controvérsia cópia do acórdão proferido no processo AI no 0714747-41.2020.8.07.0001, citado pelo recorrente. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assinalo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para instruir a petição recursal com cópia das peças apontadas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora